Tribunal: TJPA
Processo: 0800546-16.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800546-16.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: DIEGO WILLIAM DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800546-16.2024.8.14.0034

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

RECORRIDO: DIEGO WILLIAM DE SOUZA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO RECURSAL PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de valores retroativos decorrentes de progressão funcional, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso interposto pelo ente municipal é tempestivo, considerando a incidência do prazo em dobro do art. 183 do CPC ou a aplicação do prazo específico previsto na Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento do recurso exige o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, entre os quais se insere a tempestividade como requisito extrínseco indispensável.

4.

A demanda tramita sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que processada em vara comum, em razão da inexistência de juizado instalado na comarca.

5.

A Lei nº 12.153/2009 estabelece prazo recursal próprio de 10 dias, afastando a aplicação subsidiária do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, conforme expressamente dispõe o §2º desse dispositivo.

6.

O termo inicial do prazo recursal ocorre com a intimação em 13/12/2024, encerrando-se em 28/01/2025, conforme certidão nos autos.

7.

O recurso foi interposto apenas em 05/02/2025, após o esgotamento do prazo legal, configurando intempestividade.

8.

A intempestividade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e impede o exame das questões de mérito suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo recursal de 10 dias previsto na Lei nº 12.153/2009 às demandas submetidas ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que processadas em vara comum. 2. O prazo em dobro do art. 183 do CPC não incide quando há previsão legal específica de prazo recursal para a Fazenda Pública. 3. A interposição de recurso após o prazo legal configura intempestividade e impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, §2º, 487, I, e 1.026, §2º; Lei nº 12.153/2009, art. 7º; Lei nº 9.099/1995, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0824533-68.2024.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04/12/2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Nova Timboteua, em razão de sua intempestividade, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Nova Timboteua, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos decorrentes de progressão funcional, limitada ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros nos moldes da caderneta de poupança, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, Diego William de Souza Pereira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidor público municipal desde 01/01/2012, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, sustentando que a Lei Municipal nº 194/2011 instituiu progressão funcional por tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com acréscimo remuneratório, não implementada regularmente pelo Município.

Alegou que, embora a vantagem tenha passado a ser paga apenas a partir de junho de 2024, permanecem devidos os valores retroativos dos últimos 05 (cinco) anos, que estimou em R$ 10.140,90 (dez mil, cento e quarenta reais e noventa centavos), requerendo, ao final, a condenação do réu ao pagamento dessas diferenças, acrescidas de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25640372), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento dos valores relativos a promoção funcional do requerente, com retroativo a contar o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Devem os valores serem apurados em fase de cumprimento da sentença, respeitado o teto dos juizados especiais, incidindo correção monetária pelo IPCA-E [...] e juros [...] desde a data da citação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Nova Timboteua interpôs recurso de apelação (ID 25640376), sustentando, inicialmente, a tempestividade do apelo com base no prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, alegando equívoco na certidão de intempestividade.

No mérito, defendeu que a sentença não observou as disposições da Lei Complementar nº 173/2020, a qual teria vedado a contagem de tempo para aquisição de vantagens funcionais no período compreendido entre maio de 2020 e 31/12/2021.

Sustentou, ainda, que a progressão funcional somente produz efeitos financeiros no mês subsequente ao implemento do triênio, impugnando os cálculos apresentados pelo autor por considerá-los unilaterais e incorretos. Requereu, ao final, a reforma da sentença para afastar o pagamento das parcelas relativas ao período atingido pela vedação legal, bem como a regularização de sua representação processual.

Posteriormente, o recorrido Diego William de Souza Pereira apresentou contrarrazões ao recurso (ID 25640379), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, ao fundamento de que teria sido interposto fora do prazo legal aplicável aos Juizados da Fazenda Pública.

No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de erro nos cálculos e a inaplicabilidade das teses recursais, além de alegar inovação recursal quanto à invocação da Lei Complementar nº 173/2020.

Consta nos autos certidão atestando a intempestividade do recurso de apelação (ID 25640378), com base no prazo de 10 (dez) dias previsto na Lei nº 12.153/2009.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30370060, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, em manifestação de ID 32195278, subscrito pelo Procurador de Justiça Cível, Estevam Alves Sampaio Filho, deixou de emitir parecer de mérito (ID 32195278), por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

O recurso não preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Cuida-se de recurso interposto pelo Município de Nova Timboteua contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Diego William de Souza Pereira.

Contudo, antes do exame das teses recursais, impõe-se o juízo de admissibilidade, porquanto o conhecimento do inconformismo pressupõe o preenchimento simultâneo dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, entre os quais se insere, de forma inafastável, a tempestividade.

No caso concreto, verifica-se dos autos que a sentença foi disponibilizada em 11/12/2024, tendo o Município recorrido sustentado, inclusive em suas razões, que a ciência da Procuradora-Geral do Município ocorreu em 13/12/2024. O recurso, por sua vez, foi protocolizado somente em 05/02/2025. A própria peça recursal registra essa data de interposição, e o histórico processual também consigna que a apelação foi juntada em 05/02/2025.

A controvérsia, portanto, restringe-se à definição do prazo aplicável. O recorrente sustenta que, por se tratar de ente municipal, faria jus ao prazo em dobro previsto no art. 183 do Código de Processo Civil, afirmando que o termo final recursal ocorreria apenas em 25/02/2025. Essa argumentação, entretanto, não merece acolhida. Isso porque a demanda tramitou sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, incidindo a disciplina da Lei n.º 12.153/2009, diploma especial que estabelece prazo próprio para a impugnação da sentença.

A doção do rito especial nas varas comuns, nas comarcas em que não há Juizado Especial instalado, constitui matéria já pacificada por esta Egrégia Corte:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que, em ação de cobrança para conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, indeferiu a petição inicial por inépcia e extinguiu o feito sem resolução de mérito. A sentença fundamentou-se na suposta inadequação do juízo escolhido (Vara da Fazenda Pública de Ananindeua), por ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, e na alegação de fracionamento indevido da pretensão em várias ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a propositura da ação de cobrança com fundamento na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em comarca onde não há juizado especial instalado; (ii) estabelecer se há inépcia da inicial e fracionamento indevido da pretensão capaz de justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca não impede o ajuizamento da ação na Vara da Fazenda Pública local, sendo esta competente para processar e julgar demandas com fundamento na Lei nº 12.153/2009, desde que respeitado o valor de alçada. 4. A simples menção ao rito dos Juizados Especiais na petição inicial não configura inépcia nem vício formal, especialmente quando o valor da causa (R$ 58.551,40) se enquadra no limite legal de 60 salários mínimos. 5. A sentença é nula por violação ao art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da petição inicial antes de indeferi-la por inépcia. 6. A alegação de fracionamento indevido não se sustenta, pois cada período aquisitivo de licença-prêmio possui autonomia jurídica, sendo possível o ajuizamento de ações distintas sem afronta ao art. 100, §8º, da CF/1988. 7. A cumulação de pedidos é faculdade do autor, não sendo exigível a reunião de todos os períodos de licença-prêmio em uma única ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ação regida pela Lei nº 12.153/2009 em comarca onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado. 2. A ausência de cumulação de períodos de licença-prêmio em uma única demanda não configura fracionamento indevido quando cada direito é autônomo. 3. O juiz deve oportunizar a emenda da inicial antes de indeferi-la por inépcia, sob pena de nulidade da sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824533-68.2024.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025)

Portanto, a existência de prazo legal específico afasta a incidência subsidiária do prazo em dobro do art. 183 do CPC, nos termos do próprio § 2º desse dispositivo, segundo o qual o benefício da contagem em dobro não se aplica quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Nessa linha, a certidão de intempestividade juntada aos autos consignou expressamente que o prazo recursal, no caso, era de 10 (dez) dias, com fundamento nos arts. 42 da Lei n.º 9.099/1995 e 7º da Lei n.º 12.153/2009, encerrando-se em 28/01/2025.

Ainda que se desconsidere a nomenclatura empregada pela parte recorrente, que intitulou a insurgência como “apelação”, o que efetivamente importa, para fins de aferição da tempestividade, é que a impugnação da sentença, no rito especial em questão, submete-se ao prazo próprio da legislação dos Juizados da Fazenda Pública, e não ao regime ordinário recursal do Código de Processo Civil.

Assim, tendo o Município sido intimado em 13/12/2024 e interposto o recurso somente em 05/02/2025, resta evidenciado que a insurgência foi apresentada após o esgotamento do prazo legal. Logo, ausente requisito extrínseco essencial de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ressalte-se, ainda, que a intempestividade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e impede o avanço ao exame das questões suscitadas no mérito recursal, inclusive da alegação referente à incidência da Lei Complementar n.º 173/2020 e das demais teses deduzidas pela parte recorrente. Uma vez ultrapassado o prazo legal para recorrer, opera-se a preclusão temporal, tornando inviável a apreciação do inconformismo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, pela sua intempestividade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026